Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-20.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001259-20.2020.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT
Recorrente: TANIA REGINA DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO INCORRETO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 247/2010. DIREITO À CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente, servidora pública municipal, postula pela declaração do seu direito ao enquadramento na Classe C, desde a sua posse, de acordo com as disposições da Lei Municipal n.o 247/2010.
2. Consta da exordial, em síntese, que a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, ocupante de cargo de nível superior - “PROFESSOR - 25 HORAS SEMANAIS”, integrante do quadro permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai/MT, tendo sido nomeada e tomado posse após ter sido submetida a concurso público de provas e títulos. Aduz que embora tenha sido devidamente nomeada mediante a Portaria n.o 150/2017, de 14/02/2017, fora empossada erroneamente na Classe A, Nível 01, quando na realidade deveria ser enquadrada na Classe C, conforme prevê a Lei Complementar Municipal n.o 247/2010, razão pela qual vem suportando prejuízos financeiros.
3. Com efeito, o artigo 15 da Lei Complementar Municipal n.o 247/2010 dispõe que “[o] profissional nomeado na carreira dos Profissionais da Educação deve ser enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.
4. Nos termos do edital, a habilitação exigida do cargo para o qual a Recorrente foi aprovada e empossada, é de “ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO DE PEDAGOGIA”, devendo, portanto, ser enquadrada quando da posse em Classe correspondente ao nível superior, o que não ocorreu.
5. Importante ressaltar que a Recorrente foi enquadrada na Classe A, que exige somente “habilitação específica em magistério”, quando o correto seria a Classe C, já que comprovou possuir habilitação específica de grau superior, em licenciatura plena, de acordo com o inciso I, do § 1.o, do artigo 4.o da Lei 247/2010.
6. Assim, inegável que a Recorrente faz jus ao enquadramento inicial na Classe C, já que o cargo para o qual tomou posse exige formação em nível superior e não em nível médio, e, por conseguinte, lhes são devidas as diferenças pretéritas correspondentes.
7. Sentença reformada
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001259-20.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA DA SILVA - CPF: 814.758.021-53 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JULIO CANDIDO NERY FERREIRA - CPF: 667.640.848-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022